Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006667-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 34.155.427/0001-80 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT H2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.814.035/0001-98 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT F2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.655.749/0001-59 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT E2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.172/0001-14 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT G2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.078/0001-65 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT L2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.327/0001-78 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT U2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.278/0001-73 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT A2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.779/0001-99 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.789/0001-24 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1006667-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E OUTROS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelas Recorrentes.

Sustentam que, a decisão merece reforma, porquanto ao entender pela ocorrência de supressão de instância, suprimiu, por si própria, a instância buscada com o fito de que seus pedidos sejam detidamente analisados, restando violado o art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal de 1988.

Esclarecem ser cabível a concessão de efeito ativo, devido a probabilidade do direito em razão da inconstitucionalidade das normas do Regulamento do ICMS no Estado do Mato Grosso, as quais preveem a incidência do diferencial de alíquota daquele imposto sobre as operações de aquisição de materiais de outros Estados da Federação, para uso e incorporação nas obras de construção civil.

Pontuam que, o perigo de dano também foi devidamente demonstrado, com base na premente necessidade das Agravantes de obterem a certidão de regularidade fiscal, documento imprescindível ao regular desempenho das atividades empresariais e mercantis, as quais incluem participação em licitações, contratações com o Poder Público e com particulares etc., atividades estas que restariam totalmente tolhidas caso inexistente a certidão de regularidade fiscal.

Aduzem que, os embargos de declaração opostos em primeiro grau foram considerados intempestivos, no entanto, em razão do equívoco do Magistrado que não observou a certidão que atesta a tempestividade do recurso, este proferiu nova decisão, conhecendo dos embargos, porém, rejeitando.

Entendem ter seguido com rigor às regras processuais tanto na primeira instância quanto na segunda instância, em sede de agravo de instrumento, tendo recebido sucessivas decisões que comprovam negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, pugnam pelo provimento do agravo, com a retratação da decisão recorrida, ou, seja levado em julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 129159411).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que as Recorrentes ajuizaram a ação declaratória de origem, objetivando, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência, suspendendo-se a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais feitas pelas Autoras e destinadas às obras até o trânsito em julgado da presente ação.

Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos: (...)
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 50397527 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, contudo estes foram rejeitados em razão da intempestividade.

Irresignadas, as Recorrentes interpuseram agravo de instrumento, oportunidade em que, indeferi o pedido de efeito ativo.

Isso porque, as alegações das Recorrentes, quais sejam: ilegalidade do ICMS DIFAL sobre a aquisição de mercadorias destinadas a construção civil não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, eis que intempestivos.

Ao final, não conheci do recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, diante da possibilidade de ocorrência de supressão de instância.

Inconformadas, apresentaram o presente agravo interno, alegando que os embargos de declaração foram reanalisados e que houve um equívoco pelo Juízo ao não considerar o referido recurso tempestivo, além de que, restou demonstrado os requisitos necessários à concessão da pretensão almejada.

Pois bem.

De fato, analisando o feito de primeiro grau, constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau revogou a decisão que considerou os embargos intempestivos, diante de erro material, nos seguintes termos:

(...) Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, visto que não restou demonstrada a existência de omissão ou contradição na decisão anterior, pois esta abordou todos os pontos apresentados pelas partes de maneira clara, e por esta razão, inexiste vício na decisão anterior.

O que torna evidente a pretensão destas em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão. (...)

ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos revogo a decisão anterior (ID: 52168691), e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada de ID: 51255354.

Por outro lado, embora tenha conhecido dos embargos, em nenhum momento em sua decisão, o Magistrado de Primeiro Grau enfrentou as alegações trazidas pelas Recorrentes, repisa-se:
ilegalidade do ICMS DIFAL sobre a aquisição de mercadorias destinadas a construção civil
.

Veja-se que, oportunizado novo enfrentamento da questão, por meio da interposição de embargos de declaração com esse único propósito, uma vez mais, o tema não foi objeto de apreciação.

Imperioso ressaltar que não há pedido das Agravantes para que a decisão seja reformada no sentido de que o Magistrado enfrente a questão suscitada; ao contrário, requerem que este Tribunal o faça; contudo, a apreciação nesta esfera ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A Autarquia Previdenciária, desde a oportunidade do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, alegou matéria preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, a qual fora reiterada por ocasião da manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2 - Não obstante, ao decidir pela rejeição da impugnação, o magistrado de origem passou ao largo da questão, limitando-se a homologar os cálculos do órgão auxiliar contábil.

3 -
Oportunizado novo enfrentamento da questão, por meio da interposição de embargos de declaração com esse único propósito, uma vez mais, o tema não fora objeto de apreciação
.

4 - Dessa forma, tem-se por caracterizada a existência de omissão na decisão inicialmente proferida, a desafiar a interposição de embargos declaratórios – tal e qual efetivada pelo INSS -, na exata compreensão do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5 -
Por consequência, de rigor a reapreciação da questão pelo Juízo de origem, não podendo fazê-lo este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedente
.

6 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024567-87.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/3/2021, Intimação via sistema DATA: 19/3/2021).

[Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022